Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
1. Demonstrado que ocorreu o desvio de função, o servidor público tem direito às diferenças salariais pertinentes.
2. O valor devido a título de diferenças salariais ante o desvio de função não deve considerar o padrão inicial do cargo paradigma, mas sim o correspondente ao padrão do servidor que foi desviado de função.
3. Recurso conhecido e desprovido.